Tribunal: TJDFT
Processo: 0720350-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720350-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AILTON ANTONIO ENEAS AGRAVADO: CONFER CONSTRUTORA LTDA, BENEDITO ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. O credor agrava do despacho da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703090-05.2020.8.07.0001 - id 126010624) que nada proveu em relação ao pedido id 124105805, porque se trata de reiteração de requerimento anterior, já considerado pelo Juízo, e renovou a ordem proferida no id 120826810 para se aguardar o julgamento dos embargos de terceiro no 0703208-89.2022.8.07.0007. Narra que terceiro, posseiro, via embargos, insurgiu-se contra penhora do imóvel de propriedade da agravada, que teria sido alvo de parcelamento irregular, sendo determinada, pelo Juízo a quo, a individualização das porções que efetivamente seriam da devedora. Informa que requereu o prosseguimento da penhora referente a 8 hectares da propriedade, sendo proferido o ato id 120826810, que nada proveu, sob a alegação de impossibilidade de individualização. Expõe que, por entender a falta de fundamentação do ato id 120826810, apresentou pedido id 124105805 para manutenção da penhora sobre a área de 8 hectares acerca da qual fez minudente descrição, entretanto, foi proferido o despacho id 126010624 que informou que nada havia a prover. Alega, em suma, que individualizou adequadamente a área a ser penhorada, pois tirou fotos, anotou as coordenadas geográficas utilizando GPS, e especificou os seus confinantes, constituindo-se o único bem da agravada localizado e capaz de satisfazer parcialmente o crédito, razão pela qual sustenta a respectiva constrição do bem. Ausente pedido liminar. Requer o julgamento procedente do AGI. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 05/04/22 o Juízo a quo proferiu o ato judicial id 120826810, cuja data de publicação não é informada nos autos principais: “Promova a Secretaria a retirada da restrição de sigilo no que toca aos documentos constantes em id. 11893418/117895805, carreados pelo exequente. Nada a prover quanto aos requerimentos ali formulados. Em homenagem à segurança jurídica, aguarde-se o julgamento dos Embargos de Terceiro no 0703208-89.2022.8.07.0007, uma vez que não seria possível a individualização das porções de terra a serem objeto de atos de constrição.” Todavia, é certo que 10/05/22 o agravante tomou ciência dessa decisão, porquanto se manifestou nessa data no id 124105805, expressamente em “atenção ao despacho de id 120826810”, afirmando vir “reiterar o pedido de manutenção da penhora” quanto à área de 8 hectares, supostamente inserida na Fazenda Buriti ou Tição, BR 060, Km 24, Gama, DF, sendo exarado o ato judicial ora impugnado (id 126010624) O despacho em questão (id 126010624) carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ainda que assim não fosse, considerando a data em que o agravante tomou ciência, o termo a quo do prazo para agravar da decisão id 120826810 recaiu em 10/05/22 e o termo ad quem em 31/05/22. O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 21/06/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 5 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR